Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que determinou o custeio de medicamento não previsto no rol da ANS por operadora de plano de saúde e redistribuiu os ônus sucumbenciais. A operadora ré sustenta omissão quanto à obrigatoriedade do custeio e contradição nos valores dos danos morais fixados. O autor aponta omissão na redistribuição dos ônus da sucumbência, alegando que sua sucumbência foi mínima e que a fixação dos honorários advocatícios não observou o caráter estimativo do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão quanto à obrigação da operadora ré de custear o medicamento e à fixação dos danos morais; (ii) estabelecer se a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o caráter estimativo do valor da causa e se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão consignou expressamente que o rol da ANS é exemplificativo, sendo admitido o custeio de tratamentos não previstos, desde que comprovada sua eficácia ou recomendação por órgãos técnicos, além da indicação do médico assistente. Dessa forma, não há omissão a ser sanada.
4. A contradição alegada pela operadora ré quanto aos danos morais decorreu de voto divergente que não prevaleceu, não sendo determinante para o fundamento do acórdão, que se baseou no voto do relator acolhido pela maioria. Logo, não há contradição a ser corrigida.
5. A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar a jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a sucumbência recíproca nos casos em que o valor da indenização por danos morais é inferior ao pleiteado na inicial, pois tal valor tem caráter estimativo. Assim, cabia à operadora ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
6. O proveito econômico da condenação em obrigação de fazer, referente ao fornecimento do medicamento, é inestimável, justificando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
7. Considerando os critérios de zelo profissional, complexidade da causa e trabalho realizado, os honorários advocatícios são fixados em R$ 15.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração da operadora ré rejeitados. Embargos de declaração do autor parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 1.022, II, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.144.863/CE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.339.813/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, Súmula 326.
k